Tribunal: TJES
Processo: 0007829-87.2011.8.08.0021
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Dano ao Erário; Violação dos Princípios Administrativos
Data de julgamento: 2025-11-25

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 0007829-87.2011.8.08.0021

EMBARGANTES:
SOESDE - SOCIEDADE ESPÍRITO SANTENSE DE DIAGNÓSTICO E EMERGÊNCIA E OUTROS

EMBARGADOS:
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO E OUTROS

ÓRGÃO PROLATOR:
3ª CÂMARA CÍVEL - DESEMBARGADOR CARLOS SIMÕES FONSECA

RELATOR:
DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. INOCORRÊNCIA. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de Declaração opostos contra acórdão da Terceira Câmara Cível que deu provimento ao recurso de apelação para anular a sentença de primeiro grau e determinar o retorno dos autos à origem, a fim de viabilizar a instrução probatória em ação de improbidade administrativa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se o acórdão foi omisso ao não enfrentar expressamente a retroatividade da exigência de dolo específico; (ii) estabelecer se houve omissão quanto à análise do regime prescricional geral da Lei de Improbidade Administrativa e seu termo inicial; e (iii) determinar se houve omissão em relação ao levantamento das medidas cautelares de indisponibilidade de bens.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O acórdão embargado enfrentou a questão ao aplicar o Tema 1199 do STF (ARE 843.989), determinando o retorno dos autos à origem para possibilitar a produção de provas e a análise do preenchimento dos novos requisitos legais, o que abrange a verificação do elemento subjetivo doloso.

4. A alegação de omissão quanto à prescrição não procede, pois o acórdão consignou expressamente que o novo regime prescricional previsto na Lei nº 14.230/2021 é irretroativo, cabendo ao juízo de origem examinar as demais questões prescricionais e prejudiciais não decididas.

5. A pretensão de obter manifestação sobre o levantamento de medidas cautelares configura tentativa de rediscussão do mérito e utilização dos embargos de declaração como sucedâneo recursal, finalidade incompatível com a via eleita.

6. Inexistindo obscuridade, contradição ou omissão, o que os embargantes apontam como vício traduz mero inconformismo com o resultado do julgamento.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Embargos de Declaração desprovidos.

Tese de julgamento:

A exigência de dolo específico nos atos de improbidade administrativa deve ser apreciada pelo juízo de origem à luz do Tema 1199 do STF.

O novo regime prescricional da Lei nº 14.230/2021 é irretroativo, aplicando-se apenas a partir de sua publicação.

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito, nem à revisão de medidas cautelares ou matérias devolvidas ao primeiro grau de jurisdição.

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art. 1.022; Lei nº 8.429/92 (Lei de Improbidade Administrativa), art. 23; Lei nº 14.230/2021.

Jurisprudência relevante citada: STF, ARE 843.989, Tema 1199 da repercussão geral; STF, Rcl nº 8857/ES; STJ, EDcl no AgInt no REsp 1.772.549/AL, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Primeira Turma, j. 28.11.2022, DJe 30.11.2022.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0007829-87.2011.8.08.0021

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros

APELADO: SOESDE - SOCIEDADE ESPIRITO SANTENSE DE DIAGNOSTICO E EMERGE e outros (9)

RELATOR(A):
ALDARY NUNES JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 0007829-87.2011.8.08.0021

EMBARGANTES:
SOESDE - SOCIEDADE ESPÍRITO SANTENSE DE DIAGNÓSTICO E EMERGÊNCIA E OUTROS

EMBARGADOS:
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO E OUTROS

ÓRGÃO PROLATOR:
3ª CÂMARA CÍVEL - DESEMBARGADOR CARLOS SIMÕES FONSECA

RELATOR:
DES. ALDARY NUNES JUNIOR

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. INOCORRÊNCIA. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de Declaração opostos contra acórdão da Terceira Câmara Cível que deu provimento ao recurso de apelação para anular a sentença de primeiro grau e determinar o retorno dos autos à origem, a fim de viabilizar a instrução probatória em ação de improbidade administrativa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se o acórdão foi omisso ao não enfrentar expressamente a retroatividade da exigência de dolo específico; (ii) estabelecer se houve omissão quanto à análise do regime prescricional geral da Lei de Improbidade Administrativa e seu termo inicial; e (iii) determinar se houve omissão em relação ao levantamento das medidas cautelares de indisponibilidade de bens.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O acórdão embargado enfrentou a questão ao aplicar o Tema 1199 do STF (ARE 843.989), determinando o retorno dos autos à origem para possibilitar a produção de provas e a análise do preenchimento dos novos requisitos legais, o que abrange a verificação do elemento subjetivo doloso.

4. A alegação de omissão quanto à prescrição não procede, pois o acórdão consignou expressamente que o novo regime prescricional previsto na Lei nº 14.230/2021 é irretroativo, cabendo ao juízo de origem examinar as demais questões prescricionais e prejudiciais não decididas.

5. A pretensão de obter manifestação sobre o levantamento de medidas cautelares configura tentativa de rediscussão do mérito e utilização dos embargos de declaração como sucedâneo recursal, finalidade incompatível com a via eleita.

6. Inexistindo obscuridade, contradição ou omissão, o que os embargantes apontam como vício traduz mero inconformismo com o resultado do julgamento.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Embargos de Declaração desprovidos.

Tese de julgamento:

A exigência de dolo específico nos atos de improbidade administrativa deve ser apreciada pelo juízo de origem à luz do Tema 1199 do STF.

O novo regime prescricional da Lei nº 14.230/2021 é irretroativo, aplicando-se apenas a partir de sua publicação.

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito, nem à revisão de medidas cautelares ou matérias devolvidas ao primeiro grau de jurisdição.

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art. 1.022; Lei nº 8.429/92 (Lei de Improbidade Administrativa), art. 23; Lei nº 14.230/2021.

Jurisprudência relevante citada: STF, ARE 843.989, Tema 1199 da repercussão geral; STF, Rcl nº 8857/ES; STJ, EDcl no AgInt no REsp 1.772.549/AL, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Primeira Turma, j. 28.11.2022, DJe 30.11.2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e nao acolher os Embargos de Declaracao, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR

Composição de julgamento: Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 0007829-87.2011.8.08.0021

EMBARGANTES:
SOESDE - SOCIEDADE ESPÍRITO SANTENSE DE DIAGNÓSTICO E EMERGÊNCIA E OUTROS

EMBARGADOS:
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO E OUTROS

ÓRGÃO PROLATOR:
3ª CÂMARA CÍVEL - DESEMBARGADOR CARLOS SIMÕES FONSECA

RELATOR:
DES. ALDARY NUNES JUNIOR

VOTO

Conforme anteriormente relatado, cuidam os presentes autos de recurso de Embargos de Declaração opostos por SOESDE - SOCIEDADE ESPIRITO SANTENSE DE DIAGNOSTICO E EMERGEÊNCIA E OUTROS contra o v. acórdão (ID 13287144) proferido por esta Colenda Terceira Câmara Cível, que à unanimidade, deu provimento ao recurso de apelação do MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO para anular a sentença de primeiro grau e determinar o retorno dos autos à origem para regular prosseguimento.

Em suas razões recursais (ID 13971584), os embargantes sustentam, em síntese, a existência de omissão no acórdão, pois este não teria se pronunciado expressamente sobre (i) a aplicação retroativa da exigência de dolo específico; (ii) o regime prescricional geral da Lei de Improbidade e seu termo inicial, considerando a prévia tramitação do feito em juízo incompetente; e (iii) a necessidade de levantamento das medidas cautelares de indisponibilidade de bens.

Sem contrarrazões.

Pois bem.

Como consabido, os embargos de declaração configuram espécie recursal de fundamentação vinculada, cuja admissibilidade encontra-se restrita às hipóteses expressamente previstas no art. 1.022 do Código de Processo Civil. Assim, somente se justificam quando a decisão recorrida padecer de obscuridade, contradição ou omissão, bem como para a correção de erro material.

Nos termos da jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça, “
via de regra, os embargos de declaração
não se prestam à rediscussão do mérito
, sob a roupagem de ocorrência de vício do art. 1.022 do CPC/2015. Todavia, em virtude da própria natureza integrativa dos embargos de declaração, eventual produção de efeitos infringentes é excepcionalmente admitida na hipótese em que,
corrigida premissa equivocada ou sanada omissão, contradição, obscuridade ou ocorrência de erro material, a alteração da decisão surja como consequência necessária”

(STJ - EDcl no AgInt no REsp n. 1.772.549/AL, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 28/11/2022, DJe de 30/11/2022).

Registre-se que, se equivocado o entendimento firmado no acórdão embargado, decerto não há que se falar em omissão, contradição, obscuridade ou qualquer outra mácula, e sim, em erro de julgamento, o qual não comporta correção por esta via.

No caso, os Embargantes sustentam que o acórdão foi omisso por não se manifestar expressamente sobre a necessidade de se comprovar o dolo específico para a configuração dos atos de improbidade imputados, à luz da retroatividade da norma material mais benéfica.

Todavia, vislumbro que o v. acórdão enfrentou a questão. Ao invocar e aplicar o Tema 1199 da Repercussão Geral (ARE 843.989), determinou-se o retorno dos autos à origem justamente para oportunizar a produção de provas e a análise do preenchimento dos novos requisitos legais, o que, inequivocamente, abrange a verificação do elemento subjetivo doloso.

Por oportuno, confira-se o respectivo trecho do aresto embargado:

“[...] Ademais, é incontroverso que a decisão de fls.4.174/4.176-v recebeu a petição inicial, nos termos do então vigente art.17, §9º, da Lei de Improbidade.

Nada obstante, faz-se imperioso observar que por ocasião do julgamento do Recurso Extraordinário nº 843989 (Tema 1199), com repercussão geral reconhecida, o Excelso Supremo Tribunal Federal fixou a tese vinculante de que “a nova Lei 14.230/2021 aplica-se aos atos de improbidade administrativa culposos praticados na vigência do texto anterior da lei, porém sem condenação transitada em julgado, em virtude da revogação expressa do texto anterior; devendo o juízo competente analisar eventual dolo por parte do agente”.

Destarte, não deveria o juízo a quo proceder a prematura extinção do feito, sem resolução de mérito, mas, após possibilitar a demonstração do preenchimento dos novos requisitos e do enquadramento das condutas às tipificações legais ainda em vigor, por meio da devida produção de provas e instrução processual, julgar o mérito da demanda, com a procedência, ou não, dos pedidos autorais.

Necessário se faz, portanto, o retorno dos autos à origem, a fim de que, observado o regular trâmite processual, seja oportunizada a produção de provas acerca do preenchimento dos requisitos necessários à configuração dos alegados atos de improbidade administrativa.”

Assim, a determinação expressa para que o juízo competente aprecie “eventual dolo por parte do agente” evidencia, de forma cristalina, que a instrução processual deverá observar a exigência normativa superveniente. A anulação da sentença teve precisamente a finalidade de permitir tal análise, à luz do novo regime jurídico, afastando o julgamento prematuro do feito. Portanto, a matéria foi, sim, objeto de deliberação, inexistindo a omissão apontada.

Prosseguindo, argumentam os Embargantes que o acórdão, embora tenha examinado a prescrição intercorrente, teria silenciado sobre a prescrição da pretensão sancionatória (prescrição geral), prevista no caput do art. 23 da Lei nº 8.429/92, e sobre seu termo inicial, sobretudo após a anulação de todos os atos praticados pela Justiça do Trabalho, declarada incompetente pelo STF na Reclamação nº 8857/ES.

A alegação, contudo, não se sustenta. A questão da prescrição foi o ponto central da sentença de primeiro grau e do acórdão embargado. O julgado foi claro ao estabelecer, com base no Tema 1199 do STF, que
"o novo regime prescricional previsto na Lei 14.230/2021 é irretroativo, aplicando-se os novos marcos temporais a partir da publicação da lei".

A anulação da sentença restabelece o
status quo ante
, devolvendo ao juízo de origem a competência para analisar todas as questões de mérito e prejudiciais ainda não decididas de forma definitiva. O acórdão se limitou a afastar a prescrição intercorrente decretada com base na aplicação retroativa da nova lei, que era o fundamento da sentença.

Ademais, a pretensão de obter, desde já, pronunciamentos específicos sobre temas que agora competem ao primeiro grau, como a análise de prescrição ou o reexame de cautelares, revela nítido inconformismo e a tentativa de utilizar os aclaratórios como sucedâneo recursal, finalidade à qual não se prestam.

Destarte, o que os Embargantes reputam como omissão é, de fato, mero o inconformismo com a solução dada ao caso concreto, de modo que, se a solução merece reforma ou não, o debate ultrapassa o campo da omissão, obscuridade ou contradição, passando ao plano do mérito.

Por tais razões, não se vislumbra indigitada omissão ou contradição passível de correção pela estreita via dos embargos de declaração.

Pelo exposto,
conheço
dos Embargos de Declaração
para negar-lhes provimento.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão virtual de julgamento - 10/11/2025 a 14/11/2025:

Acompanho o E. Relator.